Tribunal: TJMT
Processo: 1004476-92.2025.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004476-92.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ANDREIA BATISTA RIBEIRO - CPF: 009.024.371-43 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
MAJORAÇÃO DE GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública ocupante do cargo de técnica de enfermagem para majorar o adicional de insalubridade de 20% para 40% durante o período da pandemia de COVID-19. Consta dos autos que a servidora já percebia adicional de insalubridade em grau médio, que não há lei local específica autorizando a majoração pretendida e que inexiste laudo técnico contemporâneo comprovando alteração das condições de trabalho no período indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 autoriza, por si só, a majoração do adicional de insalubridade de servidora pública do grau médio para o grau máximo; e (ii) estabelecer se a concessão da vantagem depende cumulativamente de lei específica da categoria e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão ou majoração de vantagem remuneratória a servidor público exige expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode suprir omissão legislativa nem criar ou aumentar vencimentos ou vantagens funcionais sem respaldo normativo, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF e a Súmula 339 do STF. O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria e de respaldo em laudo pericial, nos termos da Súmula 24 das Turmas Recursais do TJMT. A mera decretação de calamidade pública ou a existência da pandemia de COVID-19 não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo quando ausentes, cumulativamente, lei específica autorizadora e laudo técnico pericial comprobatório. A tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência no processo nº 1001484-30.2025.8.11.9005 reafirma que a concessão do adicional de insalubridade exige a cumulação de lei específica da categoria e laudo pericial LTCAT. No caso concreto, a inexistência de legislação estadual específica que autorize a majoração do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde impede o reconhecimento do direito pleiteado, sendo insuficiente, por si só, eventual prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público depende de expressa previsão em lei específica da categoria. 2. A pandemia de COVID-19 não autoriza automaticamente o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. 3. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade exige, cumulativamente, lei específica e laudo técnico pericial apto a comprovar a exposição qualificada. 4. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagem remuneratória sem amparo legal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 339; TR-TJMT, Súmula 24; TJMT, Turma de Uniformização de Jurisprudência, processo nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 337451890 – reclamação nº 1004476-92.2025.8.11.0006–
Juizados Especiais de Cáceres
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que a Servidora recebe o adicional de insalubridade, correspondente a 20% (vinte por cento) do salário base; - o pleito de majoração desse percentual para 40% (quarenta por cento), durante o período da pandemia; - a ausência de lei local especifica sobre o tema; - a inexistência de laudo técnico contemporâneo que comprove a alteração das condições de trabalho no período alegado.

- da inexistência de previsão legal.

A concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (
art. 37, caput, da CF/88
). Não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo.

Nesse sentido:

“
Súmula Vinculante

37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

“
Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
.

“
SÚMULA 24/TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.”.

A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (
40%
) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (
LTCAT
) comprovando a exposição qualificada.

Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (
nº 1001484-30.2025.8.11.9005
), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de:
(i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT).

No caso, inexiste legislação local a autorizar a majoração do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde.

Irrelevante, portanto, a apresentação de laudo pericial (LTCAT), tendo em vista a ausência de lei estadual específica que reconheça a atividade exercida pela parte autora como especial para a categoria, não constituindo referido documento, por si só, prova suficiente para o reconhecimento do direito pretendido.

- do novo entendimento.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que se exige a comprovação técnica para a majoração do adicional de insalubridade,

bem como a existência de lei específica da categoria
,
conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ), em 25/2/2026 (nº 1001484-30.2025.8.11.9005).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026